Tribunal: TJMT
Processo: 1007240-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007240-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DE DEUS MORAES DOS SANTOS - CPF: 052.613.523-98 (APELANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (ASSISTENTE), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (ASSISTENTE), FRANCISCA LAYANE SILVA CORREIA - CPF: 607.879.903-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007240-65.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSE DE DEUS MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP]
– DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A consciência da ilicitude do fato não se afigura fundamento concreto para negativação da culpabilidade. Precedentes do STJ.

Elementos subjetivos do tipo penal não são suficientes para desvalorar os motivos do crime, devendo ser afastada a exasperação de tal circunstância judicial, com a consequente readequação da dosimetria.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007240-65.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSE DE DEUS MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ DE DEUS MORAES DOS SANTOS, condenado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 13, do CP], apenando-o com 1 [um] ano e 1 [um] mês de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização mínima no valor de R$ 3.000,00 [três mil reais] a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da pena-base, sustentando que não há motivação idônea para negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, razão pela qual almeja o afastamento delas, para que a reprimenda seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença invectivada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007240-65.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ DE DEUS MORAES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público
“porque em 04/02/2022, por volta das 20h40min, na residência comum, localizada Rua Siriri, s/n, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um chicote, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Francisca Layane Silva Correia, causando lesões no rosto, pescoço e na perna, conforme fotografias, BOPM 2022.31954 e declarações da vítima e das testemunhas; e com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Francisca Layane Silva Correia, conforme BOPM 2022.31954 e declarações da vítima e das testemunhas”
[ID. 198157163, pág. 1].

Recebida a denúncia em 24/05/2022, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

A instrução processual foi encerrada após a coleta da prova oral. Em seguida, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar JOSÉ DE DEUS pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 13, CP] e absolvê-lo do delito de ameaça [art. 147, CP].

Ao dosar a pena, o
decisum
está assim fundamentado:

“LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi
acentuada
,
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos antecedentes, não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este
não lhe favorece
, vez que
lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
01 (um) ano e 01(um) mês de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 13o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 01(um) mês de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 01(um) mês de reclusão”.

A culpabilidade desvalorada não apresenta fundamentação idônea, pois
“elementos próprios do tipo penal,
alusões à potencial consciência da ilicitude
, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
[HC 367.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016, destaquei].

Nas palavras de NUCCI,
“o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 452].

No caso concreto, observa-se que a negativação da culpabilidade do réu foi inidoneamente realizada pelo juízo singular, razão pela qual deve ser afastada.

Em relação aos motivos do crime, a fundamentação adotada na sentença faz menção à
elemento intrínseco do tipo penal
:
“
lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente
, demonstrando a banalidade da ação
”
, de modo que a sua desvaloração se afigura indevida.

De acordo com PAULO JOSÉ DA COSTA JR. e FERNANDO JOSÉ DA COSTA,
“a valoração dos motivos não pode ser feita segundo as ideias morais do juiz, ou de uma doutrina ou tendência filosófica, mas conforme as normas ético-sociais”
[Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 10a edição, pág. 273].

Necessário o redimensionamento da pena aplicada.

Afastada a negativação das circunstâncias judiciais [art. 59, CP], fixo a pena-base no mínimo legal de
1 [um] ano de reclusão
que, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva
, mantido o
regime aberto
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de JOSÉ DE DEUS MORAES DOS SANTOS, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta, fixando-a em 1 [um] ano de reclusão, em regime aberto, conservada, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024